Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-62.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2111122, em que alega a ocorrência de vícios de omissão quanto: (i) à tese central defensiva (ausência de previsão contratual de motorização turbo); (ii) ao ônus da prova; (iii) à inexistência do modelo no mercado e a vinculação da oferta; (iv) à natureza jurídica do código FIPE; (v) à comprovação do dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) dos alegados vícios intrínsecos à decisão colegiada.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente: (i) “O argumento de que o modelo HB20 1.0 Comfort não existe na versão turbo no mercado nacional, longe de exonerar a recorrente, reforça a sua responsabilidade. Se a versão turbo é inexistente para esse modelo, o ônus de não descrever o veículo como turbo era inteiramente da fornecedora, especialista do setor automotivo e, portanto, tecnicamente capacitada para identificar corretamente o produto que comercializa. O risco do erro na especificação não pode ser transferido ao consumidor leigo. A responsabilidade do fornecedor pela veiculação correta dos termos da oferta é objetiva e independe de dolo, conforme pacífica jurisprudência desta Turma Recursal” (item 10 da ementa); (ii) “A tese da recorrente de que o código FIPE seria "mera referência cadastral" não se sustenta. O código FIPE cumpre, neste contexto, função de identificação unívoca do modelo do veículo — não de precificação. É de conhecimento geral que cada versão de um mesmo modelo possui código FIPE próprio e distinto: o código 015216-1 identifica o HB20 turbo; o modelo aspirado efetivamente entregue possui código diverso. Ao inserir em campo específico do contrato o código da versão turbo, a fornecedora descreveu o produto com precisão técnica suficiente para vincular o contrato nos termos do art. 30 do CDC. Não se trata de preço vil ou de erro grosseiro manifesto — hipóteses em que a jurisprudência tem relativizado a vinculação —, mas de especificação técnica do bem negociado” (item 9 da ementa); (iii) “No caso concreto, a recorrida comprovou o fato constitutivo de seu direito por meio de acervo probatório robusto, integrado por três camadas independentes e convergentes” (item 8, i, ii e iii da ementa).
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
6. No mais, se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento (CPC, art. 1.025). Precedente: TJDFT, acórdão 2093015, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 04/03/2026.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.